Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-77.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado pela prática de crime de lesão corporal descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece o relevante valor probatório da palavra da vítima em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, exigindo-se, todavia, que ela seja coerente e respaldada em elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.
4. No caso, os depoimentos da vítima são contraditórios e carecem de respaldo em provas consistentes.
5. A dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 129, § 13; Código de Processo Penal, artigo 386, VII; Lei no 11.340/2006, artigo 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011706, 0708319-92.2024.8.07.0004, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 17/6/2025; Acórdão 2011682, 0717256-25.2023.8.07.0005, Relatora Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 18/6/2025; Acórdão 1917750, 0716733-13.2023.8.07.0005, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 5/9/2024; Acórdão 1823231, 07454390720228070016, Relator Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 29/2/2024.